Tribunal: TJES
Processo: 5006500-82.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006500-82.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA PINTO VIEIRA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5006500-82.2025.8.08.0014

REQUERENTE: LUZIA PINTO VIEIRA

REQUERIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
PAULA MOSCON

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA A ROGO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por complexidade da causa. A recorrente alega irregularidade na contratação de empréstimo consignado e sustenta a desnecessidade de prova pericial, buscando a reforma do julgado para o regular processamento do feito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a verificação da validade de contrato bancário com assinatura a rogo e impressão digital exige prova pericial complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

RAZÕES DE DECIDIR

O contrato apresentado possui assinatura a rogo acompanhada de documento de identificação do filho da autora, o que torna a controvérsia sobre a autenticidade das digitais dependente de perícia técnica especializada.

A realização de prova pericial grafotécnica ou datiloscópica complexa é incompatível com os ritos de oralidade e simplicidade que regem o sistema dos Juizados Especiais (Art. 2º da Lei nº 9.099/95).

Diante da necessidade de produção probatória incompatível com o rito, impõe-se a manutenção da extinção do feito por incompetência absoluta (Art. 51, II, Lei nº 9.099/95).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
A necessidade de perícia técnica complexa para validar assinatura a rogo em contrato bancário afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

Legislação relevante citada:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/95, arts. 2º, 35, 46 e 51, II;

CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
LUZIA PINTO VIEIRA
interpôs
Recurso Inominado
contra a sentença de primeiro grau, proferida nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA que ajuizou em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 16886505) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo:
“Posto isso,
JULGO EXTINTO
o processo,
sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 51, II, c/c art. 35, a
contrario sensu
, ambos da Lei nº 9099/95, c/c art. 485, IV, do CPC.”.

Em sede recursal (ID 16886506), a recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando a desnecessidade de produção de prova pericial e arguindo irregularidade na contratação.

A parte requerida apresentou contrarrazões (ID 16886510).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Preliminar de Inobservância ao Princípio da Dialeticidade

Rejeita-se a preliminar de inobservância à dialeticidade arguida nas contrarrazões, porquanto o recurso apresenta impugnação específica e correlata aos fundamentos da r. Sentença, cumprindo o requisito de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão de primeiro grau.

No mérito, tenho o mesmo posicionamento do juízo sentenciante.

Com a devida vênia, acompanho o entendimento da magistrada de primeiro grau e reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, visto ser materialmente incompatível com o rito célere do Juizado Especial Cível.

No caso em tela, o requerido anexou, mais precisamente no ID 16886502, o contrato – Cédula de Crédito Bancário – que se trata de um empréstimo com desconto em folha de pagamento, contendo assinatura a rogo. Importante ressaltar, conforme pontuado na sentença, que os instrumentos contratuais também contavam com o documento de identificação pessoal do Sr. Milton Geraldo Vieira, filho da autora, caracterizando o devido protocolo de assinatura a rogo.

Assim, diante das peculiaridades deste caso concreto, entende-se que, de fato, a verificação do direito da parte autora exige a elaboração de prova pericial técnica para averiguar as impressões digitais presentes no contrato.

Conforme acertadamente fundamentado pelo Juízo singular, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da Lei dos Juizados Especiais (LJE), concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade. Admite-se tão somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35 da LJE, porém, jamais a realização de uma prova pericial mais complexa.

Portanto, a decisão de extinguir o feito por incompetência, em razão da necessidade de perícia, constitui a correta aplicação das normas de competência (Art. 51, II, LJE) e não viola a ampla defesa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Vitória, 18 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)